Tribunal: TJDFT
Processo: 0724424-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
Processo : 0724424-64.2021.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo interno em face da resp. decisão que não conheceu do agravo de instrumento por falta de gravame a justificar o interesse de recorrer, bem assim porque o ato judicial combatido trata-se de mero despacho ordinatório. Em consulta aos autos originários, constatou-se decisão proferida em 05.10.2021 nos seguintes termos: “A decisão de ID no 98414508 fora suficientemente clara na exposição das razões que ensejam a remessa dos autos do processo de no 0254821-74.2014.8.19.0001, inclusive confirmada a determinação em sede de recurso interposto pela exequente neste Tribunal, de modo que, não obstante se reconheça o zelo demonstrado pelo servidor no desempenho de seu mister, entende-se que cabe à ilustre Magistrada destinatária do ofício, titular da jurisdição, eventual oposição ao pronto cumprimento da medida” (Negritado). Intimado, o agravante deixou transcorrer in albis o prazo para manifestação acerca do interesse recursal no agravo interno (id. 32965984). Ademais, compulsando novamente os autos principais, sobressai que o juízo de origem continua envidando esforços a fim de que seja cumprida a determinação de remessa, à 25a Vara Cível de Brasília, dos autos que tramitaram na comarca do Rio de Janeiro. Assim, diante desse contexto processual, resta superada a questão anterior trazida no agravo interno, carecendo o agravante de interesse recursal. Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conheço do agravo interno por estar prejudicado. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 7 de março de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator